Tribunal: TJES
Processo: 5014117-09.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014117-09.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO XAVIER DE MOURA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA e outros

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
PROVA ILÍCITA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENTES OS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.
Em que pese o impetrante alegar que os policiais adentraram a residência sem autorização, dos elementos de produzidos até o momento, têm-se que a genitora do paciente, e também moradora da casa, autorizou a entrada da guarnição na casa do paciente, que por sua vez, diante das circunstâncias da apreensão, indicam que o paciente era ativo na traficância. Ademais, ainda que fosse para desconsiderar a busca domiciliar, o paciente foi flagrado com cigarros de maconha em via pública, o que, por si só, já é conduta típica incriminadora do tráfico de drogas.
A
imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP). Por fim, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5014117-09.2023.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO XAVIER DE MOURA

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE SERRA, JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN - ES29896-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

06

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
RODRIGO XAVIER DE MOURA,
apontando como autoridade coatora o Juiz (a) de Direito do Foro da 1ª Vara Criminal da Comarca da Serra, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos do processo nº 0007903- 40.2023.8.08.0048, em que responde pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Sustenta o impetrante, em síntese, a ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do paciente; que inexiste perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, CPP) e que o d. magistrado não justificou o não cabimento da substituição da prisão preventiva por outra cautelar (art. 282, §6º, CPP).

Com base em tais argumentos, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, confirmando-se a tutela no mérito.

Pois bem.

Como se sabe, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Por outro lado, o deferimento da medida liminar, em sede de habeas corpus, é possível quando estiverem demonstrados, de maneira inequívoca, todos os elementos necessários para, em uma análise de cognição sumária, constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

No caso em tela, entendo que não há elementos suficientemente convincentes para c
onceder a ordem.

Narra a inicial acusatória que denunciado no dia 05 de novembro de 2023, por volta das 11:00 horas, policiais militares realizavam patrulhamento tático pelo bairro São Patrício, Serra/ES, quando entraram na rua Esmeralda e avistaram o denunciado, com um volume na cintura que aparentava ser uma arma de fogo, por isso efetuaram a abordagem.

Realizada busca pessoal, foi verificado que o volume na cintura do denunciado era um celular, sendo encontrado também com ele 14 palitos de maconha e a quantia de R$50,00, proveniente do tráfico de drogas. Consta que durante a abordagem, a genitora do denunciado compareceu ao local, e supostamente disse não ser conivente com o comportamento do filho e autorizou a entrada dos Policiais em sua residência para verificarem a existência de mais drogas.

Ato contínuo, a equipe de Policiais entrou na residência do denunciado e com o auxílio de um cão especialista no faro de drogas, apreenderam no quarto do denunciado RODRIGO um pedaço de maconha com peso de 20 gramas; um pedaço de maconha com peso de 55 gramas; 05 tabletes de “maconha” com peso total de 2.265 gramas; um caderno com anotações da contabilidade do tráfico; material para embalar drogas; uma faca da marca Tramontina e a quantia de R$200,00, advinda do tráfico de drogas, assim agindo, o denunciado transgrediu as normas do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Assim, a apontada autoridade coatora decretou a prisão preventiva do paciente, sob os seguintes fundamentos:

[...] Conforme consta no APFD, o autuado foi abordado por policiais militares em local de intenso tráfico de drogas e indivíduos portando armas de fogo após ser visualizado com um volume em sua cintura, aparentando se tratar de uma arma de fogo. Em busca pessoal foi arrecadada uma carga de buchas grandes e finas (palitos) de maconha, contendo 14 buchas, todas embaladas e prontas para a venda, além de quantia em notas fracionadas. A genitora do autuado compareceu ao local da abordagem, ocasião em que relatou não ser conivente com as ações delituosas do filho, e, ao ser indagada a respeito da existência de ilícitos de propriedade do autuado no interior de sua residência, relatou não ter conhecimento, mas autorizou a entrada da guarnição para realizar buscas no imóvel. Aplicado o cão Zorg, foram localizadas duas fontes de odores, sendo possível arrecadar, ao todo: 05 tabletes de maconha pesando 2.265g, 01 pedaço de maconha pesando 55g, 01 pedaço de maconha pesando 20g, 14 palitos de maconha pesando 65g, material para corte e embalo de entorpecentes e R$200,00 em espécie. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais NÃO foram encontrados registros criminais do indiciado. Insta salientar que o autuado possui registros de atos infracionais. Pois bem, neste contexto, considerando que houve a representação pela decretação da prisão preventiva por parte da Autoridade Policial, bem como a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva,, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando o local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, além da expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie e material para corte e embalo de drogas, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]

Sabe-se que, “em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP”. (HC 533.013/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Tecidas essas considerações, rememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

No presente caso,
a prisão do paciente é cabível,
já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Já o pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do fumus comissi delicti (indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento,
sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante,
sendo que no contexto da sua prisão foram apreendidas grandes quantidades de drogas, além de instrumentos para a traficância, como materiais para embalo da droga.

Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a decisão que decretou a prisão do paciente encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e no risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente.

Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver (STF, HC 136784, julgado em 22/11/2016; STJ, RHC 94.266/MG, julgado em 05/04/2018).

No presente caso, observa-se que o paciente foi flagrado com uma grande quantidade e variedade de drogas, além de instrumentos para a traficância. Em que pese o impetrante alegar que os policiais adentraram a residência sem autorização,
dos elementos de produzidos até o momento, têm-se que a genitora do paciente, e também moradora da casa, autorizou a entrada da guarnição na casa do paciente, que por sua vez, diante das circunstâncias da apreensão, indicam que o paciente era ativo na traficância.

Ademais, ainda que fosse para desconsiderar a busca domiciliar, o paciente foi flagrado com cigarros de maconha em via pública, o que, por si só, já é conduta típica incriminadora do tráfico de drogas.

No ponto, rememoro ser pacífico o entendimento jurisprudencial de que “a quantidade e a natureza dos entorpecentes encontrados podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (RHC 109.258/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/03/2020).

No mais, é “inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública” (HC 581.697/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

Por fim, é firme o entendimento de que “eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

Pelo
exposto,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)